Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 12/99. PENSÃO CIVIL POR MORTE. CÔNJUGE SUPERSTITE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUÇÃO ABSOLUTA. DIREITO RECONHECIDO.
1. O art. 6o da Lei Complementar Estadual do estado do Ceará prevê que o cônjuge supérstite possui presunção absoluta de dependência econômica, por isso, faz jus ao recebimento de pensão civil em razão do falecimento da servidora.
2. Mostra-se desarrazoada a exigência de comprovação por parte do cônjuge supérstite de ausência de constituição de novo casamento ou de união estável, especialmente quando se demonstra que, ao tempo do falecimento da servidora, o casal residia no mesmo endereço, o que comprova a vida em comum.
3. Negou-se provimento ao recurso e a remessa necessária.